Tribunal: TJBA
Processo: 8003830-49.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003830-49.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA CARDOSO BATISTA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE EFEITO CASCATA E VANTAGENS CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal em face do município, visando à percepção simultânea de anuênio e quinquênio como adicionais por tempo de serviço.

2. O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos, por inexistir previsão legal municipal que autorize a cumulação das vantagens.

3. Interposta apelação pela autora, o Tribunal negou provimento ao recurso, mantendo a sentença.

4. A autora opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição quanto à análise de precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem a concessão de múltiplas vantagens calculadas sobre o vencimento básico. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria.

5. O município apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no julgado e o caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao examinar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a concessão de múltiplas vantagens sobre o vencimento básico; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão que afastou a cumulação de anuênio e quinquênio por ausência de previsão legal municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

8. O acórdão embargado analisou expressamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a distinção entre o efeito cascata — vedado — e a possibilidade de concessão de múltiplas vantagens calculadas de forma singela sobre o vencimento básico.

9. Contudo, concluiu que os precedentes invocados não asseguram automaticamente o direito à cumulação, sendo necessária previsão expressa na legislação local.

10. No caso concreto, a legislação municipal instituiu o quinquênio como forma de adicional por tempo de serviço aplicável aos servidores da educação, não havendo autorização legal para a cumulação com o anuênio.

11. Assim, inexistem omissão ou contradição no julgado, revelando-se a pretensão da embargante mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa.

13. O prequestionamento das matérias suscitadas fica consignado nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo suficiente para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

14. Inexistente caráter manifestamente protelatório, não se justifica a aplicação das penalidades previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, que enfrentou a jurisprudência invocada e concluiu pela ausência de previsão legal municipal para a cumulação de vantagens funcionais, impõe a rejeição dos embargos de declaração, não sendo o recurso via adequada para rediscussão do mérito.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003830-49.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante
DANIELA CARDOSO BATISTA
e como apelada
MUNICIPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de março de 2026.